Tribunal: TJES
Processo: 5000306-67.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000306-67.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JULIANNE WAGMACKER NASCIMENTO
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO INÊS VELLO CORRÊA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de procedimento de mandado de segurança impetrado por JULIANE WAGMACKER NASCIMENTO, apontando como ato coator decisão proferida pela Magistrada do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que nos autos do procedimento 5002766-02.2021.8.08.0035, indeferiu o pedido de citação por meio eletrônico e a realização de diligências para localização da parte requerida.

Em Id. 3086665, foi proferida decisão concedendo em parte a liminar pleiteada, requisitando informações à autoridade impetrada, que até o presente momento não foram prestadas.

Ouvido o IRMP, este manifestou-se em Id. 4288474, informando não haver interesse na intervenção do
Parquet
no presente feito.

É o breve relatório. Decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No tocante aos atos judiciais, tem-se que o
mandamus
não é cabível quando estes forem passíveis de recurso ou correição, nos termos da Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal, salvo se a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Da meticulosa análise dos autos, verifico que a decisão fora devidamente fundamentada, não sendo vislumbrada qualquer ilegalidade ou manifesta teratologia que induza o cabimento do
writ
.

Reafirmo que não há teratologia ou manifesta ilegalidade, mas apenas interpretação, sobretudo em se tratando de procedimento do juizado especial, como já consignado nas decisões anteriores.

No entanto, como mencionado em sede de decisão liminar, embora a Magistrada de origem tenha afirmado a inexistência de previsão legal para realização de atos por meio eletrônico, há sim normativo local neste sentido, qual seja, o Provimento 63/2021 da Corregedoria Geral de Justiça, que permite a utilização dos meios de comunicação eletrônica, o que ganha ainda mais força quando em sede do microssistema dos Juizados Especiais, onde são admitidos todos os meios lícitos de comunicação.

Diz o aludido Provimento:

Art. 2º.
Permitir a citação, a notificação e a intimação do advogado ou da parte, por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil.

parágrafo único.
Considera-se meio eletrônico para fins da presente regulamentação o telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail).

Art. 7º.
A citação, a notificação ou a intimação será realizada pelo telefone móvel celular da unidade judiciária ou por mensagem de texto do aplicativo de mensagens baixado no aparelho celular ou computador destinado à unidade judiciária para essa finalidade, vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas.

parágrafo único.
Será atestada a autenticidade do número telefônico e da identidade do indivíduo destinatário do ato processual, bem como assegurado que o destinatário do ato tomou conhecimento do seu conteúdo.

Com isso, embora reconheça a via estreita de manejo do Writ, que inclusive não é admitido como sucedâneo recursal, no caso concreto, com a advertência expressa consignada na decisão questionada sobre a extinção do feito, confere-se a adjetivação de ilegalidade à negativa de utilização, sob argumento de ausência de previsão, dos meios eletrônicos de comunicação, justificando o cabimento do mandado de segurança neste caso e unicamente neste particular.

Digo isso, pois reafirmo que a parte tem que comprovar o esgotamento dos meios regulares para diligenciar o paradeiro de partes no processo, sob pena de transformar as unidades judiciárias em verdadeiros despachantes de atos de diligência que cabe à parte ordinariamente.

Pelo exposto,
CONCEDO EM PARTE
a segurança pleiteada, para que o Juízo de origem promova a tentativa de citação da parte requerida por meios eletrônicos, na forma do Provimento 63/2021 da Corregedoria Geral de Justiça, extinguindo o procedimento na forma do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em sucumbência, por força legal.

Após preclusão, arquivem-se.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.